Tribunal: CARF
Processo: 10920.725834/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.725834/2019-11
ACÓRDÃO
2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2016, 2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
CPRB. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES
INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO
DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de
repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
2
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 97/108) interposto por WEG DRIVES &
CONTROLS – AUTOMAÇÃO LTDA., contra o Acórdão no. 06.69.484 (e-fls. 81/87) proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que julgou a
Impugnação improcedente mantendo o crédito tributário.
O Auto de Infração foi lavrado para cobrança de Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta -CPRB devida pela empresa nos anos de 2016 e 2017, acrescido de juros e multa
proporcional.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 12/23), a empresa autuada não considerou
como base de cálculo da CPRB supostas receitas de exportações intermediadas por empresas
nacionais. Assim, com base na legislação de regência (Art.8o, II, a da Lei 12.546/2011 e Art.3o, §1o
da IN RFB 1.436/2013), os valores foram considerados integrantes da base de cálculo da CPRB,
situação que motivou o presente lançamento.
A recorrente foi cientificada do Auto de Infração em 20/09/2019, conforme Termo
de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 49), e apresentou Impugnação (e-fls. 53/61), cujos
argumentos foram assim resumidos pela decisão de piso:
Cientificada da Autuação, a empresa apresentou impugnação tempestiva
alegando em síntese que:
Após narrar o procedimento fiscal e o entendimento aplicado pela fiscalização,
aduz que houve aplicação de entendimento equivocado.
Contesta a IN RFB 1.436/2013 alegando que esta fere o Decreto-Lei 1.248/72 que
determina que o tratamento das operações de vendas às empresas comerciais
exportadoras deve ser o mesmo da exportação.
Cita o inciso I do §2o do Art.149 da CF/88 e conclui que não pode a norma interna
da RFB restringir a imunidade estabelecida na Carta Magna.
Cita também a Lei 8.402/92 e afirma que a referida IN amplia indevidamente a
base de cálculo da CPRB, o que é vedado pelo princípio da legalidade e configura
inconstitucionalidade.
Socorre-se em julgado do CARF e argumenta que a RFB já aceita como imune,
para fins de PIS e Cofins, a venda com fim específico de exportação.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
3
Segue contestando o entendimento da RFB sobre o tema, cita julgado do STF (RE
627.815/PR) sobre PIS e Cofins e conclui que o alcance da imunidade já foi
reconhecido e não pode ser limitado por IN da RFB.
Repisa que a Lei 12.456/2011 não traz a restrição imposta pela RFB e entende que
o legislador assegurou a imunidade das exportações de qualquer natureza, como
já reconhecido para o PIS e para a Cofins.
Alternativamente, pede que não incida juros de mora sobre a multa de ofício com
base em entendimento do CARF (Acórdão 3402003.119).
Por fim, requer que seja recebida sua impugnação e, no mérito, que seja julgado
improcedente a Autuação ou, alternativamente, que sejam excluídos os juros
sobre a multa de ofício.
Em 27/04/2020, os autos foram a julgamento e foi proferido o Acórdão no. 06-
69.484 (e-fls. 87/87), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2016, 2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
VENDAS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS.
A receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras
compõe a base de cálculo da CPRB.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento da multa de ofício.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi cientificada do resultado do julgamento em 03/07/2020, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 94), e interpôs o Recurso Voluntário (e-fls.
97/108) reiterando os argumentos apresentados na Impugnação e ressaltando o precedente RE
no. 759.244, Tema 674, que reconheceu que a imunidade prevista no art. 149, §2o inciso I da
CR/88 abarcaria também as receitas decorrentes de exportações indiretas, realizadas com a
participação negocial de sociedade exportadora intermediária, requerendo o cancelamento da
autuação.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
4
VOTO

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto no. 70.235/72, portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
A imunidade das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico,
uma limitação ao poder de tributar, está prevista no art. 149, §2o, I da CR/88. Vale o destaque:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (grifos acrescidos)
O STF tem reiterado a importância da interpretação teleológica da norma
constitucional. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no. 627.815, de relatoria da Ministra
Rosa Weber, foi firmado o entendimento de que as variações cambiais positivas também estariam
abrangidas pela imunidade na incidência do PIS e da COFINS. O acórdão ficou assim ementado,
tendo sido destacados trechos da ratio decidendi:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE
EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
5
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra
e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações
de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos
sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 627815, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG 30-09-
2013 PUBLIC 01-10-2013 RTJ VOL-00228-01 PP-00678) (sem grifos no original)
A Tese no. 329 foi assim redigida:
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 149, § 2o, I;
e 150, § 6o, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da incidência
do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva, obtida
nas operações de exportação de produtos.
Tese: É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
A discussão retornou ao STF em 2020, no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no. 759.244, da relatoria do Ministro Edson Fachin, que analisou a abrangência da imunidade
no caso de exportação indireta (trading companies). Vale o destaque para a ementa do acórdão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
6
quando exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou
indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies, portanto,
imune ao previsto no art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107,
DjE 25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação
mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN
971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não
ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à
imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão
geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.
(RE 759244, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 12-02-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 24-03-
2020 PUBLIC 25-03-2020) (destaques acrescidos)
A Tese no. 674 ficou assim redigida:
Descrição: Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as
receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras (trading companies).
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária. (destaques acrescidos)
Mais uma vez, o STF ao interpretar a abrangência da norma constitucional,
prestigiou a desoneração de toda a cadeia exportadora, visando evitar que as exportações
brasileiras fossem oneradas com a incidência de contribuições que acabariam por impactar o
preço do produto exportado no mercado internacional.
Quando a Delegacia de Julgamento julgou os presentes autos não observou o
decidido no precedente e manteve a autuação diante da previsão, na Instrução Normativa no.
1436/2013, que restringia as receitas que seriam consideradas como decorrentes de exportação.
Vale o destaque:

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
7
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a celeuma se resume ao
tratamento tributário das receitas obtidas através de exportação indireta para fins
de determinação da base de cálculo da CPRB.
No caso, a Lei 12.546/2011 determina em seu Art.9o que:
“Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
I – (...)
II - exclui-se da base de cálculo das contribuições a receita bruta: (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) de exportações; e (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)”
Por seu turno, a IN RFB 1.436/2013 é bastante clara ao estabelecer que:
“Art. 3o Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:
I - a receita bruta decorrente de:
a) exportações diretas; e
(...)
§ 1o A receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais
exportadoras compõe a base de cálculo da CPRB.”
Assim, existe ato normativo vigente que determina que a receita bruta
proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras compõe a base de
cálculo da CPRB.
(...)
Cabe registrar ainda que, até o momento, as receitas decorrentes de
exportações indiretas, integrantes da base de cálculo da CPRB, não figuram em
lista de dispensa de contestação e recurso da PGFN, conforme o rito definido na
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1/2014 e PGFN/CRJ/n° 520/2017. (destaques
acrescidos)
Contudo, diante da definição do tema pelo STF, a Instrução Normativa foi revogada
pela Instrução Normativa no. 2053/2021, que passou a dispor em seu art. 4o:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:
I - a receita bruta decorrente de:
a) exportações; e
b) transporte internacional de cargas, observado o disposto no § 2o;
II - as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos;
III - o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), se incluído na receita bruta;
IV - o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.871 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.725834/2019-11
8
Comunicação (ICMS), quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
V - a receita bruta reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação
ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível
representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de
serviços públicos, observado o disposto nos §§ 3o e 4o; e
VI - o valor do aporte de recursos realizado nos termos do § 2o do art. 6o da Lei no
11.079, de 30 de dezembro de 2004, observado o disposto nos §§ 5o e 6o.
Sendo assim, considerando o precedente do STF e o disposto no artigo 991 do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no. 1634/2023), não há como se admitir a manutenção
do lançamento.

3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
cancelando o lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 132
DF CARF MF
Original